Tribunal: TJMT
Processo: 1020253-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RAI no 1020253-14.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Maria Ferreira dos Santos Lira, objetivando reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de reintegração de posse c/c reparação e indenização por danos morais, promovida em face de Maurício Ferreira Lira, Jaime Lira Sampaio Moraes e José Ferreira Lira Neto.
Para tal desiderato sustenta que é proprietária e possuidora de uma área de 56,1461 há, de matrícula 4829, registrada no CRI de Chapada dos Guimarães e que o seu imóvel é vizinho e faz confrontação com a área de seu filho/agravado Maurício Ferreira Lira, que no dia 28/03/2020 retirou sua cerca e invadiu em torno de 28 há de sua propriedade.
Aduz que os agravados são seu filho e netos, respectivamente, e que amigavelmente não conseguiu resolver a situação, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência junto a Delegacia de Chapada dos Guimarães e ajuizou a presente demanda visando proteger a sua pequena área de terras de seus descendentes, porém o seu pedido de liminar foi indeferido pelo juízo a quo, que determinou a vistoria no local por oficial de justiça.
Alega que reiterou o pedido de liminar subsidiada com documento do Conselho do Idoso e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Brasilândia, no entanto, mais uma vez o seu pedido foi indeferido, sobrevindo o auto de constatação do oficial de justiça que confirma a invasão e comprova a existência de cerca nova no local, mas não obteve êxito na concessão da tutela vindicada.
Pede a concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de deferir o pedido de liminar de reintegração de posse.
O indeferimento do pedido liminar se impõe.
Inicialmente, o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que “não há na inicial elementos que demonstrem de forma satisfatória, que, de fato, os requeridos teriam invadido a área de posse da parte autora, nela construindo uma cerca e extraindo a vegetação nativa. Os únicos documentos apresentados nesse sentido são as declarações prestadas pela própria autora e seu filho em sede policial (fls. 39/43 e 58/64), o que, isoladamente considerada, não é suficiente a demonstrar a ocorrência do esbulho para fim de deferimento de medida liminar.” (Id. 59206484).
Diante disso, o Magistrado entendeu por bem, determinar fosse realizada constatação ‘in loco’ por meio de oficial de justiça, com a finalidade de verificar o efetivo exercício da posse sobre a área e de eventual esbulho possessório, o que foi feito, no entanto, após analisar o conteúdo do auto de constatação (Id. 59206485) manteve o entendimento inicialmente firmado.
É sabido que para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, faz-se necessário que a parte autora comprove sua posse anterior sobre o imóvel, assim como o esbulho praticado pela parte ré há menos de ano e dia, e a perda da posse, nos termos do art. 561, do CPC.
Verificando os autos, entendo que efetivamente não há elementos suficientes para o pleito de reintegração de posse, porquanto, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade e do registro de ocorrência de suposta invasão de sua área.
Eventual esbulho possessório não pode ser presumido pelo julgador, mas deve estar assentado em provas seguras e incontroversas, o que não restou demonstrado nos autos, mesmo com o auto de constatação do oficial de justiça, que fez consignar que “no momento da diligência não encontrei nenhuma das pessoas que estariam construindo a cerca no local, sendo informado pela requerente que os requeridos moram em outras cidades, estando no local esporadicamente, normalmente em fins de semana/feriados” (Id. 59206485).
Destaque-se que em complementação ao auto de constatação, o oficial de justiça informou que “no dia da diligência, não foi possível localizar quem estaria turbando a área da requerente, uma vez que não havia pessoas no local onde a cerca está sendo construída” (Id. 59206488).
Assim, tenho que o juízo a quo atuou com prudência ao determinar fosse feita diligência de constatação na área, tendo em vista que não constam dos autos elementos suficientes a esclarecer questão da invasão na área objeto da lide, especialmente por se tratarem de parentes, mãe, filho e netos.
Na hipótese, neste momento processual, entendo que não há como acolher o pedido de liminar de reintegração de posse, sendo prudente aguardar maior dilação probatória.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Colha-se o parecer ministerial.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator